Tribunal: TJMT
Processo: 1019349-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019349-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MANOEL DA CONCEICAO CARVALHO - CPF: 721.045.381-49 (PACIENTE), 2 VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (IMPETRADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), MARIA SANTINA DE SOUZA SILVA - CPF: 291.008.794-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA – DELITOS OCORRIDOS EM

JULHO DE 1996 – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA

PARA 17 DE JUNHO DE 2025 – LIMINAR INDEFERIDA

– AUDIÊNCIA QUE REALIZADA– PREJUDICADO –
2.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, PELO NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES OU
3.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA POR SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – VIABILIDADE –PACIENTE CITADO PESSOALMENTE

NO DIA 02 DE JULHO DE 1998 –
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO POR NOVA CITAÇÃO – ACATAMENTO PELO JUÍZO– EXISTÊNCIA DE DOIS ENDEREÇOS NAS CERTIDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA, UM EM QUE NÃO FOI ENCONTRADO E OUTRO EM QUE FOI LOCALIZADO – MESMO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE, AO CUMPRIR O NOVO MANDADO DE CITAÇÃO, SE DIRIGIU APENAS A UM DOS ENDEREÇOS – RAZOÁVEL EXIGÊNCIA PARA QUE FOSSE NO LOCAL EM QUE JÁ HAVIA ENCONTRADO O PACIENTE

–NÃO LOCALIZAÇÃO – DETERMINADA A CITAÇÃO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES –

PRAZO MÁXIMO DA SUSPENSÃO QUE DEVE COINCIDIR COM O LIMITE DE TEMPO DE PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA ABSTRATA COMINADA AO DELITO – TEMA 438 DO STF E SÚMULA 415 DO STJ – MENORIDADE RELATIVA DO PACIENTE A ÉPOCA DOS FATOS

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 17 de junho de 2025 está prejudicado, visto que o ato já foi realizado, não cabendo mais manifestação sobre este ponto específico.
Ainda que se desconsiderasse a citação pessoal anteriormente realizada, a citação por edital ocorreu prematuramente, após apenas uma tentativa frustrada de localização do paciente, violando o entendimento pacificado de que a citação ficta somente é admitida após o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do acusado.
As certidões do mesmo Oficial de Justiça revelam a existência de dois endereços distintos: um na Fazenda Buritizinho (Chapada dos Guimarães), onde o réu não foi localizado, e outro em Nova Brasilândia, onde havia sido anteriormente encontrado e citado. Ao cumprir o novo mandado de citação, inexplicavelmente, o servidor deixou de diligenciar no endereço onde já havia localizado o paciente, limitando-se a procurá-lo apenas no primeiro local.
Era razoável exigir que o Oficial de Justiça diligenciasse no endereço onde já havia encontrado o acusado anteriormente, antes de se recorrer à citação por edital, medida extrema que só deve ser adotada quando esgotados todos os meios possíveis para localização do denunciado.
Diante das irregularidades apontadas, impõe-se a declaração de nulidade da citação por edital e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a suspensão do processo e do prazo prescricional determinada com fundamento no art. 366 do CPP.

Mesmo que se considerasse válida a citação editalícia, a suspensão do prazo prescricional, iniciada em 25 de julho de 2000, não poderia ultrapassar o equivalente ao prazo prescricional da pena máxima em abstrato cominada ao delito, conforme pacificado no Tema 438 do STF e na Súmula 415 do STJ.
Verificada a menoridade relativa do paciente à época dos fatos (nascido em 28/06/1976 e crime ocorrido em 06/07/1996), o prazo prescricional de 20 anos previsto para o crime de homicídio qualificado deve ser reduzido pela metade, resultando em 10 anos, nos termos do art. 115 do Código Penal.
Tema 438 do STF: “Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”.

Súmula 415, STJ: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de MANOEL DA CONCEIÇÃO CARVALHO, qualificado que nos autos da ação penal nº 0000022-14.1997.8.11.0024 relata constrangimento ilegal apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do prosseguimento de ação penal em que responde pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 121, §2º, II e IV na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, ocorridos no dia 07/07/1996.

Sustenta a existência de nulidade processual desde o ano 2000, tendo em vista que a citação por edital foi determinada prematuramente, após uma única tentativa frustrada de localização do paciente, o que redundou na suspensão do processo e do prazo prescricional por cerca de 20 anos, com base no art. 366 do CPP, sem observância da redução do prazo prescricional pela metade (10 anos), em razão de o paciente contar com menos de 21 anos à época dos fatos.

Aduz que a autoridade impetrada, ao analisar a resposta à acusação apresentada pela defesa, rejeitou de forma genérica as preliminares de nulidade de citação e de prescrição da pretensão punitiva estatal, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 17/06/2025 às 15:45, na 2ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT.

Argumenta, que o juízo singular deixou de os analisar pontualmente os pedidos e causou prejuízos processuais ao Paciente.

Sobreleva ainda, que: “...
todas as teses aqui discutidas, são matérias de ordem Pública e pode ser alegado em qualquer grau de jurisdição, e inclusive analisada pelo Tribunal após a suscitação na instância singela. Entretanto, mesmo quando o paciente teve a primeira oportunidade de demonstrar não houve análise escorreita do pedido, cabendo a este Tribunal a análise antes da convalidação do ato.
”(sic.)

Requer, liminarmente, a suspensão da audiência designada para o dia 17/06/2025 às 15:45, na 2ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT (ID.293201365) e, no mérito, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados desde a citação editalícia, bem como a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

A liminar foi indeferida (ID.293982874) sendo as informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 294089896)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). JOSÉ DE MEDEIROS, manifestou-se pela
concessão da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 298072873)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – O IMPETRANTE REQUEREU, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AGENDADA PARA 17 DE JUNHO DE 2025, EM DECORRÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE A CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL REPRESENTA PARA O PACIENTE. SUSTENTOU A NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, PELO NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO, BEM COMO A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. PUGNOU, TAMBÉM, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, VEZ QUE A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PERDUROU POR TEMPO SUPERIOR AO QUE DETERMINA A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – COM RAZÃO – AUDIÊNCIA QUE JÁ OCORREU – PLEITO PRELIMINAR PREJUDICADO – PACIENTE QUE FOI CITADO PESSOALMENTE ANTES DA CITAÇÃO POR EDITAL – EM CASO DE DESCONSIDERAÇÃO DA CITAÇÃO MENCIONADA, VISLUMBRA-SE O NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – EXISTÊNCIA DE DOIS ENDEREÇOS NAS CERTIDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA, UM EM QUE NÃO FOI ENCONTRADO E OUTRO EM QUE FOI LOCALIZADO – MESMO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE, AO CUMPRIR O NOVO MANDADO DE CITAÇÃO, SE DIRIGIU APENAS A UM DOS ENDEREÇOS – RAZOÁVEL EXIGÊNCIA PARA QUE FOSSE NO LOCAL EM QUE JÁ HAVIA ENCONTRADO O ACUSADO – CITAÇÃO EDITALÍCIA PREMATURA – NULIDADE DA CITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE PERDUROU POR 10(DEZ) ANOS ALÉM DO QUE DEVERIA – PRAZO MÁXIMO DA SUSPENSÃO QUE DEVE COINCIDIR COM O LIMITE DE TEMPO DE PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA ABSTRATA COMINADA AO DELITO – TEMA 438, STF – SÚMULA 415, STJ – MENORIDADE RELATIVA PRESENTE – 10(DEZ) ANOS QUE REPRESENTA O LAPSO PRESCRICIONAL EM ABSTRATO PARA O DELITO – SUSPENSÃO QUE DEVERIA SE ENCERRAR EM 25 DE JULHO DE 2010 – TEMPO DECORRIDO SUPERIOR A 14(QUATORZE) ANOS, DESDE A DATA EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL DEVERIA SER RESTABELECIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO WRIT E, NESTA EXTENSÃO, PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de MANOEL DA CONCEIÇÃO CARVALHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

De início, consigno que o pleito preliminar está prejudicado, pois, a audiência que se pretendia suspender já ocorreu no dia 17 de junho de 2025. Por oportuno,
constato que a manifestação Ministerial, analisa de modo irretorquível as questões levantadas no recurso e, por isso, a fim de evitar tautologia, adoto o parecer da Procuradoria de Justiça, como razões de decidir
.

Extrai-se dos autos da ação penal de origem que no dia 06 de julho de 1996, na cidade de Chapada dos Guimarães, o paciente, por motivo fútil e mediante recurso de impossibilitou a defesa das vítimas, matou Maria Santina Silva de Souza e tentou matar Joarez Pinto de Moraes. Eis o teor da denúncia:

“Consta dos autos inclusos (IP n.668/96) que, na noite do dia 6 para 7 do mês de julho de 1996 estava sendo realizada uma festa em homenagem a São Benedito, na fazenda pertencente a Branco Barbosa, localizada na região denominada Buritizinho, área de garimpo, no Município de Chapada dos Guimarães/MT. Ali se fazia presente um grande número de pessoas, pois a festa é popular e bastante apreciada na região, frequentada por moradores da localidade a até por pessoas da cidade de Chapada dos Guimarães, Cuiabá. O baile começou em tomo de 21 horas e prosseguiu noite e madrugada afora. Por volta das 2 horas da madrugada, MANOEL CONCEIÇÃO DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Chapada dos Guimarães/MT, nascido em 28.6.76 (20 anos), filho de João de Carvalho e Jovina de Carvalho, residente na Fazenda Buritizinho, neste Município, tomando as dores de um primo que lhe noticiou que havia sido tratado mal por um indivíduo conhecido por Edmilson, meio a multidão, sacou do revólver calibre 38, apreendido a f1.15, que trazia consigo e desferiu tiros em direção a Edmilson, inobstante tivesse observado que por perto deste havia uma grande aglomeração de pessoas. Um dos disparos veio a atingir a vitima Maria Santina Silva de Souza, na região frontal (testa),

produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls.9/10, causando morte imediata em virtude de traumatismo crânio-encefálico. Outro projétil atingiu a vítima Joarez Pinto de Moraes, provocando-lhe as lesões mencionadas no laudo de fls.12/13, só não lhe causando a morte porque atingiu região menos delicada, e recebeu socorro imediato. O denunciando efetuou os disparos em razão de desentendimento banal, evidenciando-se a desproporção entre os crimes cometidos e o motivo ensejador de sua atuação delituosa. Agiu de forma inesperada desferindo tiros meio a multidão que frequentava a festa, impossibilitando, dessarte, qualquer gesto de defesa por parte das vitimas. Deflagrou os tiros em direção a várias pessoas aglomeradas, visando atingiu o desafeto, assumindo o risco de produzir os resultados ocorridos. Isto posto, denuncia MANOEL CONCEIÇÃO DE CARVALHO como incurso no art. 121,§2.°, II (motivo fútil) e IV (emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vitima), do CP, e art. 121, II (motivo fútil) e IV (emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vitima), c/c o art. 14, II, do CP, e requer seja o réu citado para ver-se processar, ouvindo-se as testemunhas arroladas e prosseguindo-se até decisão de pronúncia, submetendo-o a julgamento perante o egrégio Tribunal Popular desta Comarca”. (Autos nº 0000022-14.1997.8.11.0024, ID 81285039, p. 101)”

Após o oferecimento da inicial acusatória, o Juízo determinou a citação do acusado. Depois de uma primeira tentativa infrutífera, na segunda oportunidade Manoel foi localizado e citado, na cidade de Nova Brasilândia,
no dia 02 de julho de 1998.

Abaixo as certidões subscritas pelo Oficial de Justiça Josué Pereira dos Santos e o novo mandado de citação expedido pelo Juízo após a primeira certidão negativa (ressalte-se que a cópia da denúncia foi anexa ao mandado):

“CERTIFICO que: de posse do mandado, diligenciei-me no dia 21 de março do corrente ano, â. Localidade de Buritizinho, neste Município, local, onde deixei de proceder a Citação, Notificação e Intimação do Acusado acima identificado, por ser informado por seu pai Sr. João de Carvalho, também conhecido por ”João Oiti", que seu filho se encontra trabalhando na Região do Quilombo, que só retomará no final do mês Não me foi possível proceder diligências na Localidade de Quilombo, em virtude de que a estrada que da acesso àquela localidade, estar intransitável. Face o exposto, devolvo o mandado à Escrivania, para as providências de praxe. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ”. (Autos nº 0000022- 14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 06 – 23 de março de 1998)

“MANDADO - Autos Proc. n° 987/97. MANDA ao Oficial de Justiça deste Juizo, ao qual for este apresentado, indo por mim assinado, que em seu cumprimento. Proceda-se a CITAÇÃO e NOTIFICAÇÃO do réu MANOEL CONCEIÇÃO DE CARVALHO, vulgo João Giti, brasileiro, solteiro, lavrador, filho de João de Carvalho e Jovina de Carvalho, residente na Fazenda Buritizinho, Chapada dos Guimarães, para comparecer perante este Juízo no próximo dia 07/7/98, às 14:30 horas, a fim de ser interrogado nos autos de Processo Crime movido contra o mesmo., segue anexa cópia da denúncia. CUMPRA-SE. Dado e Passado nesta Cidade de Chapado dos Guimarães, aos 02 de junho de 1998. Eu Vandineia Aparecida de Figueiredo Borges - Agente Judiciário, que fiz digitar”. (Autos nº 0000022-14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 08 – 02 de junho de 1998)

“Certifico que: de posse do mandado, diligenciei-me nos dias 30 de junho e 1º de julho, do corrente ano, à Cidade de Nova Brasilândia a 300 km de ida e volta da sede da Comarca, e lá estando, PROCEDI a intimação do Réu, que de todo o ter do mandado, ciente ficou, deixando de exarar sua nota e recebendo a contrate que lhe ofereci. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ”. (Autos nº 00000000000, ID 81285892, p. 10 - certidão positiva de citação do réu Manoel na cidade de Nova Brasilândia - 02 de julho de 1998)

Ocorre que, por dificuldades logísticas de intimação dos envolvidos, a audiência anteriormente marcada para o dia 07 de julho de 1998 precisou ser redesignada inicialmente para 06 de novembro de 1998 e depois, novamente, para outra data.

Assim, no dia 08 de março de 1999,
o Magistrado proferiu despacho nos autos determinando a intimação do Ministério Público para tomar ciência dos atos já praticados e, querendo, se manifestar. E, nessa oportunidade [vista ao MP] o i. Promotor de Justiça requereu, equivocadamente, a citação do réu (que já havia sido citado)
. Transcrevo:

“Redesigne o ato, devendo o senhor oficial de justiça, cumprir o presente mandado. Chapada dos Guimarães, 20/07/98. Dr. João Ferreira Filho – Juiz de Direito”. (Autos nº 0000022- 14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 14)

“CERTIDÃO. Certifico e dou fé que foi redesignada audiência para o dia 06 de novembro/98, às 15h. Chapada dos Guimarães, 21/07/1998”. (Autos nº 0000022- 14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 14)

“CERTIDÃO. CERTIFICO e dou fé, que não foram expedidos os mandados em razão de não ter tempo hábil para a expedição dos mesmos. Foi determinado pelo MM. Juiz, a redesignação de nova data para audiência. Chapada dos Guimarães, 19 de novembro de 1998. Valdineia Aparecida de Figueiredo Borges – Agente judiciário”. (Autos nº 0000022- 14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 16)

“Vistos em correição. Vista dos autos ao representante do Ministério Público a fim de que toma ciência dos atos já praticados até a presente data, e querendo, manifestar-se. Após conclusos. Chapada dos Guimarães, 08 de março de 1999. Dr. Marcos Aurelio dos Reis Ferreira – Juiz Substituto”. (Autos nº 0000022-14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 17)

“Autos nº 987/97. MM Juiz. Pelo prosseguimento do feito, citando o réu, interrogando-o, ouvindo-se as testemunhas. Chapada, 16.3.99. Jaime Romaquelli – Promotor de Justiça”. (Autos nº 0000022-14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 18)

Após a cota ministerial, o Magistrado expediu novo mandado de citação e o mesmo oficial de justiça que já havia localizado e citado ‘in facie’ o paciente em Nova Brasilândia se dirigiu a endereço diverso, em Chapada dos Guimarães, o que resultou na não localização de Manoel:

“DOUTOR MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA - JUIZ SUBSTITUTO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT NA FORMA DA LEI, ETC. MANDADO - Proc. n° 987/97. MANDA ao Oficial de Justiça deste Juízo, ao qual for este apresentado, indo por mim assinado, que em seu cumprimento. FINALIDADE: Proceder a citação do (s) acusado (s) abaixo nomeado (a), dos temos da denúncia dos Autos de Ação Penal n° 987/97, por infringência ao art. 121, § 2°, II (motivo fútil) e IV e 121, II e IV, c/c o art. 14, lido CP, praticado contra a vítima Maria Santina Silva e Joarez Pinto de Moraes, intimando a comparecer ao interrogatório no dia 17/08/99 às 14:30 horas. Acusados (A/S): MANOEL CONCEIÇÃO DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Chapada dos Guimarães, nascido em 28/06/76, filho de João de Carvalho e Jolvina de Carvalho - residente na Fazenda Buritizinho - neste município Chapada dos Guimarães, segue cópia da denúncia anexa”. (Autos nº 0000022-14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 22 – 14 de julho de 1999) destaquei

“CERTIDÃO. JOSUÉ PEREIRA DOS SA1VTOS, OFICIAL DE JUSTIÇA E AVALIADOR DESTE JUIZO, NO CUMPRIMENTO DE MINHAS FUNÇÕES, NA FORMA DA LEI ETC. Certifico que: de posse do mandado, procedi diligencia na região da Agua-Fria, estando na localidade da 'fazenda Buritizinho local, onde deixei de Citar o réu, face ser informado pelo Srs. Armando, Xindó e Santana, que ali não trabalha o acusado, que o conheceram quando fora garimpeiro naquela região e que depois dos fatos que originou este processo, não mais foi visto por lá. Face o exposto, devolvo o mandado á Escrivania, para as providências de praxe. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Chapada dos Guimarães MT, 05 de agosto 1999”. (Autos nº 0000022-14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 23) destaquei

Dias depois da tentativa infrutífera de ‘citação’ do acusado, em 17 de agosto de 1999, aconteceu uma audiência para interrogá-lo, que ficou prejudicada pela sua ausência.

Logo em seguida, no dia 14 de setembro de 1999, o Ministério Público se manifestou nos autos requerendo a citação editalícia:

“RESUMO: Aberta a audiência, a mesma ficou prejudicada em razão do réu não ter respondido ao pregão. A seguir deliberou o MM. Juiz na forma que segue: “I - Manifeste-se o M.P. sobre o teor da certidão de fls. 85. Nada mais. Eu, Elineth Conceição de Melo Barbosa, o digitei e fiz imprimir”. (Autos nº 0000022-14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 24)

“MM. Juiz. Beneficiado com o privilégio de responder ao processo em liberdade, o réu descumpriu a principal obrigação a que ficou vinculado: a comunicação do endereço e o comparecimento a todos os atos do processo. Diante disso, requeremos seja decretada a sua prisão preventiva, pois evidenciado que pretende furtar-se ao cumprimento da lei. Pela citação editalícia do réu. Chapada, 14.9.99. Jaime Romaquelli – Promotor de Justiça”. (Autos nº 0000022-14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 25) destaquei
Após, sem a realização de mais nenhuma diligência para encontrar Manoel, que inclusive já havia sido localizado anteriormente em Nova Brasilândia, o Juiz determinou a citação por edital no dia 28 de setembro de 1999 (Autos nº 0000022- 14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 27) e ela aconteceu no dia 04 de abril de 2000 (Autos nº 0000022-14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 36).

Dessa maneira, como consequência da não localização do acusado, o Magistrado determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional no dia 25 de julho de 2000:

“Vistos, em correição. Acolho a cota de fls., 96 verso, via de conseqüência, determino a suspensão do curso do presente processo, bem como da sua prescrição, até que se localize o réu. Intime-se. Ch. Dos Guimarães, 25 de julho de 2000”. (Autos nº 0000022- 14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 42)

Pois bem. Diante da cronologia processual exposta acima, denota-se, inicialmente, que conforme certidão do oficial de justiça Josué, o acusado Manoel foi citado no dia 02 de julho de 1998 na cidade de Nova Brasilândia.

Além disso, frise-se que ainda que essa citação fosse desconsiderada por alguma razão, não foram esgotados os meios para localização do réu após o novo mandado expedido, sobretudo considerando que a diligência foi realizada pelo mesmo Oficial de Justiça que já o havia encontrado.

Destaca-se que as certidões do Oficial demonstram que quando buscado no endereço de Chapada dos Guimarães [Fazenda Buritizinho] o réu não foi encontrado, enquanto na segunda oportunidade, quando procurado em Nova Brasilândia, a diligência foi efetiva, surgindo, então, dois endereços possíveis para procurar Manoel.

Nessa perspectiva, é razoável a exigência de que antes de realizar a citação editalícia fosse prudente tentar encontrar o paciente no endereço que ele fora anteriormente encontrado.

Desse modo, diferentemente do que restou consignado, não foram “realizadas diversas tentativas de localização do réu, todas infrutíferas”.

Portanto, seja pela existência de citação já procedida, seja pela falta de esgotamento dos meios necessários para encontrar o acusado,
tem-se que a citação por edital e todos os atos processuais subsequentes devem ser considerados nulos, inclusive, a suspensão do prazo prescricional.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desse e. TJ/MT:

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DESTE PROCESSO POR IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL DO PACIENTE. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À SUA LOCALIZAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO APENAS EM UM DOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS. PACIENTE LOCALIZADO NO OUTRO ENDEREÇO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL DIANTE DA PRETENSA FUGA DO PACIENTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA. “Comprovado que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do paciente, é nula a citação editalícia, não se podendo ter, por isso, por configurada a pretensa fuga que serviu de fundamento à prisão preventiva.” (STF, Habeas Corpus n. 81.151) Pedido julgado procedente, ordem concedida. (N.U 1008075-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Nesse contexto, sem qualquer nova tentativa de localizar o paciente no outro endereço constante no inquérito policial, o Ministério Público requereu a citação por edital, cujo pleito foi acolhido pela autoridade indigitada de coatora, que, posteriormente decretou sua prisão preventiva, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal, porquanto, na intelecção do juízo, o paciente estaria foragido.

Logo, é forçoso reconhecer a nulidade da citação por edital do paciente, porquanto não foram observados os requisitos para a realização dessa modalidade de citação, eis que houve apenas uma tentativa de citação em um único endereço, mesmo havendo dois endereços diferentes nos autos, de modo que não foram esgotados todos os meios necessários à sua localização.

Por conseguinte, ao não tomar outra providência no sentido de localizar o paciente e determinado a sua citação editalícia incorreu em vício insanável, devendo, portanto, ser declarada nula a citação do paciente, bem como, anulados todos os atos processuais subsequentes ao referido ato.

Avançando na análise, consigno ainda, que a suspensão do prazo prescricional se estendeu, indevidamente,
por 10(dez) anos além do que deveria
.

Isso porque o entendimento consolidado da jurisprudência é de que o prazo máximo de suspensão do prazo prescricional é limitado ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao delito, sob pena de se criar espécie de crime imprescritível. trasncrevo:

Tema 438 do STF
: “Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”.

Súmula 415, STJ
: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

No caso em análise, o crime supostamente praticado

pelo paciente possui pena máxima de 30(trinta) anos e prazo prescricional de 20(vinte) anos. Todavia, ao tempo do cometimento do delito Manoel era menor de vinte e um anos de idade o que reduz esse prazo pela metade, conforme art. 115 do Código Penal, resultando em um prazo prescricional máximo de 10(dez) anos.

Sendo assim, considerando que a suspensão do processo e do prazo prescricional que teve início no dia 25 de julho de 2000 (Autos nº 0000022-14.1997.8.11.0024, ID 81285892, p. 42), só poderia ter permanecido até 25 de julho de 2010, ocasião em que a contagem do lapso temporal para a prescrição deveria ter sido restabelecida.

Nessa perspectiva,
observa-se que desde 25 de julho de 2010 até a presente data já se passaram mais de 14(quatorze) anos
, ou seja, tempo suficiente para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO – PROCEDÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL EM 06 (SEIS ANOS) ANOS, EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA – TRANSCURSO SUPERIOR DE 06 (SEIS) ANOS ENTRE O PERÍODO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A PRESENTE DATA – PRESCRIÇÃO EFETIVADA NO DIA 23/07/2018 – LIMINAR RATIFICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA. Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do recebimento da denúncia e o período de suspensão do processo (07/06/2010 a 24/07/2012) até a presente data, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva do prazo, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e declarar a extinção da punibilidade, nos termos do 107, IV, e no art. 109, III, c/c art. 115, todos do Código Penal. (N.U 1021089-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

CONCEDO A ORDEM para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a citação por edital e reconhecer a extinção da punibilidade do paciente MANOEL DA CONCEICAO CARVALHO pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025